Tribunal: TJDFT
Processo: 0745968-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. APELAÇÃO COM EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. CONCESSÃO PONTUAL DO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXONERATÓRIA. MANDADO DE PRISÃO. ARTIGO 528 CAPUT E §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. NATUREZA CÉLERE DA EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCULPÁVEL. CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÕES MANTIDAS.
1. Consoante dispõem os artigos 1.102, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 da Lei 5.478/1968, o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.
2. Concedido, porém, de forma pontual, o efeito suspensivo à apelação, a exoneração da obrigação de prestar alimentos somente ocorrerá com o trânsito em julgado da sentença.
3. Nos termos do artigo 528, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o devedor de alimentos deve ser intimado pessoalmente para pagar a dívida ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, sendo que, caso não o faça ou caso a justificativa não seja aceita, será expedido mandado de prisão.
4. No âmbito da execução, diante da natureza célere do procedimento, descabe discutir a necessidade ou não dos alimentos, questão afeta ao processo de conhecimento (revisional ou exoneração de alimentos).
5. Sendo a inadimplência voluntária e inescusável e havendo demonstração da renitência do alimentante em cumprir o dever de efetuar o regular pagamento das prestações alimentícias, a decretação da prisão constitui medida impositiva.
6. Segundo o artigo 528, §7o, do Codex, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
7. Agravo de instrumento e Agravo Interno no Agravo de Instrumento conhecidos e não providos.